Tribunal: STF
Processo: ARE 1419453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. ERRO NA INDICAÇÃO DO MANDADO DE PENHORA. FORMALISMO MODERADO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO INCIDÊNCIA QUANDO O BEM É DECORRENTE DO PROVEITO DE CRIME.



    1. Apelação interposta contra sentença que julga procedente o pedido para declarar a nulidade da penhora efetivada sobre o imóvel objeto da demanda. Cinge-se a controvérsia em definir se deve ser deferida a penhora sobre o referido bem imóvel.



    2. Os embargos de terceiros foram opostos com fundamento de que a penhora sob o imóvel é indevida já que este não pertence ao Espólio recorrido, bem como defendeu que o referido bem seria impenhorável.



    3. Conforme provas acostadas aos autos, nota-se que o arresto no imóvel não se sucedeu por pertencer ao espólio, mas sim por se tratar de bem registrado no nome do cônjuge da embargante, o qual também era integrante do grupo investigado por fraudar o INSS, o que inclusive ensejou a condenação deste na Ação Penal Nº 04/19991 que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - TJRJ.



    4. À luz do formalismo moderado que norteia o direito processual civil brasileiro, bem como partindo da premissa de que cabe ao Poder Judiciário a entrega de uma tutela judicial considerada justa e satisfativa, revela-se incabível o apego a formalismos exagerados ao ponto de afastar o órgão judicante de sua missão constitucionalmente estabelecida.



    5. Não se pode olvidar que a jurisprudência nacional se firmou no sentido de que não se pode declarar a nulidade de qualquer ato sem que haja a comprovação de que o vício alegado tenha sido apto a gerar qualquer prejuízo à parte que o alega, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, e que não foi comprovado qualquer prejuízo em concreto pela embargante.



    6. Dessa forma, o fato de não constar do mandado de penhora o nome do marido da embargante, mas de terceiro não lhe traz qualquer prejuízo, porquanto, como visto, ela, de qualquer modo, teve ciência do mandado e, por esta razão, ajuizou os presentes Embargos de Terceiro, nos quais foi dada oportunidade de se defender de tais fatos.



    7. Além disso, não se pode admitir que mero erro formal, repita-se, que não foi capaz de causa qualquer prejuízo, seja de tamanha relevância ao ponto de se ignorar o interesse público que permeia o caso referente à necessidade de se recompor o dano causado ao erário, desfalcado pelas fraudes perpetradas contra a previdência pública.



    8. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível no presente caso, na medida em que os elementos constantes dos autos indicam que o imóvel expropriado constitui proveito de crime.



    9. De acordo com o art. 3º, VI, da Lei nº 8.009/1990, a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.



    10. O Superior Tribunal de Justiça- STJ já assentou que a impenhorabilidade do bem de família é oponível às execuções de sentenças cíveis decorrentes de atos ilícitos, salvo se decorrente de ilícito previamente reconhecido na esfera penal. Precedente: STJ, 4ª Turma, REsp 1021440, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20.5.2013.



    11. Diante disso, nota-se que o caso dos autos enquadra-se justamente na exceção admitida pela jurisprudência da Corte Superior, pois, apesar de a execução fundar-se em sentença cível proferida em ação indenizatória, nota-se que houve condenação na esfera penal em face do executado.



    12. Os honorários recursais não devem ser fixados, porquanto não presentes, simultaneamente, todos os requisitos necessários para o seu arbitramento. Precedente: STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017.



    13. Apelação provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente